Tribunal: TCU
Processo: 023.531/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8066/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.531/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Bertoletti (XXX.178.859-XX); Frederico Cid Soares (XXX.174.436-XX); Janaina Bedin (XXX.741.379-XX); Joao Carlos Vilela Junior (XXX.972.659-XX); Juliana Argenta (XXX.149.159-XX); Ricardo de Brito Buquera (XXX.271.449-XX); Sarah Tamara Correa Hilgemberg (XXX.447.269-XX); Tania Helena Neunfeld (XXX.986.359-XX); Vanessa Vilela Berbel (XXX.680.779-XX); Willian Ribeiro Valencia da Silva (XXX.427.599-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.